Tribunal: TJBA
Processo: 8070875-04.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070875-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado nos autos de execução fiscal ajuizada por autarquia estadual (INEMA) para cobrança de multa administrativa de natureza não tributária.

2.

O Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública), de competência administrativa, declinou da competência em favor de uma das varas de competência fiscal, ao fundamento de que, por congruência jurídica, as execuções de autarquias deveriam seguir a mesma especialização das execuções do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir a competência, entre as Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, para processar e julgar execução fiscal de dívida ativa não tributária, ajuizada por autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece uma divisão de competência material entre as Varas da Fazenda Pública da Capital.

5.

Conforme o art. 70, II, "a", da LOJ/BA, compete às varas de matéria administrativa processar e julgar as causas em que as autarquias estaduais sejam interessadas. A execução de multa ambiental, por sua índole administrativa, enquadra-se nesta hipótese.

6.

A jurisprudência pacífica destas Seções Cíveis Reunidas confirma que a competência para julgar execuções fiscais de dívidas não tributárias de autarquias estaduais recai sobre as Varas da Fazenda Pública de competência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador).

Tese de julgamento:
"1. A competência para processar e julgar execução fiscal de dívida ativa não tributária, ajuizada por autarquia estadual na Comarca de Salvador, é da Vara da Fazenda Pública com atribuição em matéria administrativa, conforme a divisão estabelecida nos arts. 70, II, 'a', e 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 70, II, 'a', e 130, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Conflito de Competência Cível nº 8033509-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.05.2019; TJ-BA, Conflito de Competência Cível nº 8062203-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.05.2019.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
das Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara da fazenda pública da Comarca de Salvador
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA